Tribunal: TJMT
Processo: 1010785-72.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010785-72.2024.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DA COSTA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. BEM IMÓVEL PÚBLICO. EXCLUDENTE DE COMPETÊNCIA OBJETIVA. ART. 2o, §1o, II, DA LEI 12.153/2009. INAPLICABILIDADE DO ART. 64, §3o, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Maria Aparecida da Costa contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças/MT, que extinguiu o feito sem resolução do mérito ao reconhecer de ofício a incompetência absoluta para processar ação de obrigação de fazer proposta contra o Município de Araguaiana. A autora pleiteia a regularização e escrituração de lote urbano cuja posse alega exercer, diante da omissão municipal. O juízo entendeu que o pedido possui natureza coletiva, o que atrairia a vedação do art. 2o, §1o, I, da Lei 12.153/2009. A recorrente sustenta a natureza individual de sua pretensão, a nulidade da sentença por violação ao contraditório, e, subsidiariamente, requer a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública, com base no art. 64, §3o, do CPC. O Município permaneceu inerte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demanda possui natureza individual ou coletiva, para fins de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a exclusão de competência justifica a extinção do feito ou a remessa dos autos ao juízo comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A natureza do pedido formulado pela autora é individual, voltada à regularização e escrituração de imóvel urbano específico que ocupa, não se tratando de pretensão coletiva ou de abrangência geral.
4. Ainda que a demanda seja individual, o objeto litigioso incide sobre bem imóvel público, o que configura excludente objetiva da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, §1o, II, da Lei no 12.153/2009.
5. A simples existência de bem público como objeto da demanda inviabiliza sua tramitação no Juizado Especial, independentemente da ausência de complexidade fática ou da limitação do valor da causa.
6. A exclusão de competência, por força da Lei 12.153/2009, impõe a aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95, que determina a extinção do feito sem resolução do mérito, não sendo cabível a remessa dos autos ao juízo comum, por inaplicabilidade do art. 64, §3o, do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais.
7. A ausência de intimação prévia sobre a tese da incompetência não caracteriza nulidade, pois se trata de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1. A existência de bem imóvel público como objeto da demanda configura excludente objetiva de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, §1o, II, da Lei 12.153/2009.2. O reconhecimento da incompetência absoluta no âmbito dos Juizados Especiais acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 51, II, da Lei 9.099/95, sendo inaplicável o art. 64, §3o, do CPC.3. A natureza individual da pretensão não afasta a vedação legal quando o objeto litigioso recai sobre bem público.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o, §1o, II; Lei no 9.099/1995, art. 51, II; CPC/2015, art. 64, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, 0002567-38.2025.8.16.0153, Rel. Des. Fabiana Silveira Karam, j. 26.11.2025; TJ-DF, 0734838-53.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 06.11.2023; TJ-MT, Recurso Inominado 1000696-09.2023.8.11.0009, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 07.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010785-72.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA COSTA - CPF: 514.235.881-34 (RECORRENTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026